Tribunal: STF
Processo: RHC 65041
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-09
Data de publicação: 1987-06-09

Ementa:
A DATA DA ENTREGA DE SENTENÇA CRIMINAL EM CARTORIO, E NÃO A DA SUA
ASSINATURA, SERVE PARA DETERMINAR A COMPETÊNCIA DO JUIZ SUBSTITUTO
QUE A PROLATOU (ART. 389 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.